Tribunal: TJES
Processo: 0017356-40.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0017356-40.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LEONARDO ARIEL NOGUEIRA BRANDAO

APELADO: INSTITUTO ENSINAR BRASIL

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENSINO SUPERIOR. ENCERRAMENTO DE CURSO POR INSUFICIÊNCIA DE MATRÍCULA. BOA-FÉ OBJETIVA E DEVER DE INFORMAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por estudante contra sentença proferida em ação ordinária de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em face de instituição de ensino superior que encerrou curso de Engenharia Civil por insuficiência de alunos matriculados. O Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos, condenando a instituição a custear matrícula e mensalidade em outra faculdade até 31/12/2020, além de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. Inconformado, o autor apelou pleiteando a extensão do custeio até a integral conclusão do curso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a instituição de ensino superior deve ser condenada a custear as mensalidades e matrícula do estudante em outra faculdade até a conclusão do curso, diante do encerramento abrupto da turma por insuficiência de alunos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A autonomia administrativa das instituições de ensino permite o encerramento de cursos por inviabilidade econômica, conforme a CF/1988, art. 207, e a LDB, art. 53, I, não configurando, por si só, conduta abusiva.

2. A conduta se torna abusiva quando o encerramento do curso se dá de forma abrupta e sem prévio aviso, frustrando legítimas expectativas dos alunos e desrespeitando a boa-fé objetiva, configurando falha na prestação do serviço educacional (CC, art. 187).

3. A manutenção do curso com número inferior ao exigido para sua viabilidade cria expectativa legítima de continuidade, cuja frustração enseja responsabilidade civil da instituição.

4. A indenização por danos morais se mostra cabível diante da frustração e angústia experimentadas pelo estudante, mas o custeio integral da graduação não é exigível, pois o aluno, beneficiário do PROUNI, possui meios de transferência, ainda que limitada por disponibilidade de vagas.

5. A solução de custeio parcial, por um semestre letivo, assegura equilíbrio entre os interesses das partes, respeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0017356-40.2019.8.08.0035

APELANTE: LEONARDO ARIEL NOGUEIRA BRANDAO

APELADO: INSTITUTO ENSINAR BRASIL

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação em “ação ordinária de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais” proposta por LEONARDO ARIEL NOGUEIRA BRANDAO, ora Apelante, em face do INSTITUTO ENSINAR BRASIL, ora Apelado.

Pela sentença id 11622504, integrada pela decisão id 11622507, o Juízo
a quo
julgou procedentes os pleitos autorais, condenando o Apelado a realizar matrícula regular suportando o custo da matrícula e mensalidade em outra instituição de ensino até 31.12.2020, bem como indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Irresignado, o Apelante, em suas razões recursais id 11622508, pugna, em síntese, pela reforma da sentença sob o argumento de que o Apelado deve ser condenado a custear matrícula e mensalidade em outra instituição de ensino até a conclusão do curso.

Devidamente intimado, o Apelado não apresentou contrarrazões, consoante certidão id 11622512.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 23 de abril de 2025.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0017356-40.2019.8.08.0035

APELANTE: LEONARDO ARIEL NOGUEIRA BRANDAO

APELADO: INSTITUTO ENSINAR BRASIL

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação em “ação ordinária de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais” proposta por LEONARDO ARIEL NOGUEIRA BRANDAO, ora Apelante, em face do INSTITUTO ENSINAR BRASIL, ora Apelado.

Pela sentença id 11622504, integrada pela decisão id 11622507, o Juízo
a quo
julgou procedentes os pleitos autorais, condenando o Apelado a realizar matrícula regular suportando o custo da matrícula e mensalidade em outra instituição de ensino até 31.12.2020, bem como indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Irresignado, o Apelante, em suas razões recursais id 11622508, pugna, em síntese, pela reforma da sentença sob o argumento de que o Apelado deve ser condenado a custear matrícula e mensalidade em outra instituição de ensino até a conclusão do curso.

Devidamente intimado, o Apelado não apresentou contrarrazões, consoante certidão id 11622512.

Pois bem.

Como cediço, as instituições de ensino privado têm autonomia administrativa para analisar a viabilidade econômica de seus cursos e programas educacionais, na esteira do que dispõe o art. 207, caput, da Constituição Federal, bem como na forma do que preceitua o art. 53, inciso I, da Lei Federal n. 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação).

Deste modo, a extinção de turma de curso superior, em virtude da insuficiência de alunos matriculados para continuidade do curso, não configura,
per se
, abuso de direito (STJ, recurso especial 1.780.203).

Impõe-se aferir, portanto, se a conduta do Apelado pode ser considerada abusiva diante das circunstâncias e particularidades do caso concreto.

Nesse sentido, do detido exame dos autos, extrai-se que, na esteira do entendimento já firmado por este Egrégio Tribunal de Justiça no julgamento do agravo de instrumento n. 5003230-68.2020.8.08.0000, “
o rompimento contratual desmotivado, imoderado ou anormal pode constituir ato ilícito e, como tal, ensejar a responsabilização civil do contratante cuja conduta tenha se desviado dos ditames ético-jurídicos impostos pela boa-fé objetiva
”. E ainda:

“(...)

Decerto, tais considerações produzem relevantes consequências jurídicas no caso em apreço, porque: (i) mesmo ciente do baixíssimo número de alunos matriculados para o semestre (3), a Agravante dera continuidade às suas atividades, criando a expectativa (legítima), de que o estado de coisas não sofreria qualquer alteração no meio do ano; (ii) no final do mês de junho de 2019 – isto é, no apagar das luzes do semestre –, a Recorrente comunicara aos acadêmicos o encerramento do curso de Engenharia Civil, surpreendendo a todos, sobretudo os bolsistas; (iii) embora a transferência de curso seja possível, inclusive para os bolsistas, ela depende da existência de vagas no curso de destino, as quais, principalmente no meio do ano – como ocorreu na espécie – nem sempre se encontram disponíveis.

Em outras palavras, mesmo exigindo o número mínimo de 30 (trinta) estudantes para viabilizar a formação de turma/turno – conforme ilustra o ID nº 816433 –, a Agravante dera início ao curso com apenas 16 (dezesseis), assumindo o risco de prejudicar os acadêmicos, máxime num curso como Engenharia Civil, cujas taxas de evasão são elevadíssimas.(...)

Com efeito, a pretensão da Agravante de se desvincular totalmente da obrigação imposta encontra limitação no princípio da boa-fé objetiva, mostrando-se patente o rompimento da atuação ponderada e preocupada com a outra parte, marcada pela postura solidária, respeitosa e povoada de lealdade que deve nortear os parceiros contratuais.

Se por um lado é possível entrever uma aparente conduta abusiva da Agravante (art. 187 do CC), por outro não se pode obrigá-la a custear toda a graduação do Recorrido, porque se trata de estudante bolsista que somente não conseguira adentrar na faculdade pretendida (UVV) porque, ao tempo da tentativa, não havia vagas disponíveis para portadores de bolsa integral do Prouni.”

Portanto, e também na esteira do entendimento já manifestado pelo Juízo
a quo
, é de se reconhecer que a ausência de cumprimento integral do contrato de prestação de serviços educacionais tenha gerado angústia e frustração no Apelante, não sendo, contudo, factível de que, disto, decorra a obrigação do Apelado ao custeio integral do curso de graduação em outra instituição de ensino quando o seu encerramento se dera pela insuficiência de alunos.

Esse mesmo entendimento já foi manifestado pelos demais Tribunais pátrios. Confira-se:

“Apelação – Ação de indenização por danos materiais e morais – Prestação de serviços educacionais – Relação de consumo reconhecida, uma vez que o autor é destinatário final dos serviços prestados pela ré – Aplicabilidade das normas relativas ao CDC – Inversão do ônus da prova – Consumidor que tem direito de informações adequadas e claras (art. 6º, III, do CDC)– Cláusula abusiva que prevê o cancelamento do curso por insuficiência de alunos matriculados – Transferência ao consumidor dos riscos do negócio – Prova produzida que demonstra falha na prestação dos serviços pela ré e impõe o dever de indenizar por danos materiais e morais – Danos morais configurados – Mantido o valor da indenização por danos morais arbitrado em primeiro grau, considerando o grau de culpa, o dano causado e as condições econômicas das partes, observadas as peculiaridades do caso e os critérios da razoabilidade e proporcionalidade – Recurso desprovido.”

(TJ-SP - Apelação Cível: 1041906-62.2020 .8.26.0224 Guarulhos, Relator.: Monte Serrat, Data de Julgamento: 26/04/2023, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/04/2023)”

“APELAÇÃO CÍVEL - PROCEDIMENTO COMUM - INDENIZAÇÃO - DANOS MORAL E MATERIAL - SETENÇA CITRA PETITA - JULGAMENTO DA CONTROVÉRSIA PELA SEGUNDA INSTÂNCIA - POSSIBILIDADE - DESCUMPRIMENTO DE OFERTA - CANCELAMENTO DE CURSO - INSUFICIÊNCIA DE ALUNO - DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO OBSERVADO - REPARAÇÃO DEVIDA - DEVOLUÇÃO DE VALOR ADIMPLIDO.

O órgão julgador deve examinar todos os pedidos da petição inicial, sob pena de prolatar decisão nula. Apesar da sentença incorrer no vício de julgamento citra petita, deve o Tribunal decidir a controvérsia de imediato quando o processo não demandar instrução processual. Inteligência do artigo 1 .013, § 3º do Código de Processo Civil. É abusiva e passível de reparação por dano moral a conduta da instituição financeira cancelando curso de ensino superior de forma abrupta sem repassar a informação relativa a essa possibilidade ao consumidor quando da contratação da prestação de serviços. Para o arbitramento da reparação pecuniária por dano moral, o juiz deve considerar circunstâncias fáticas e repercussão do ato ilícito, condições pessoais das partes, razoabilidade e proporcionalidade.”

(TJ-MG - AC: 10514190010215001 Pitangui, Relator.: Habib Felippe Jabour (JD Convocado), Data de Julgamento: 14/04/2021, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/04/2021)

Por conseguinte, revela-se suficiente e proporcional a solução adotada em sentença de reconhecer a ocorrência de danos morais, indenizando-o no quantum já fixado, ao tempo em que estabelece a obrigação de custeio de um semestre letivo em outra instituição de ensino, tempo suficiente para que o Apelante, enquanto bolsista do programa PROUNI, pudesse providenciar sua realocação para instituição de ensino que ofertasse vagas para o curso de sua escolha.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.